Tribunal: TJSP
Processo: 0014813-53.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e a GAM, que já inclui o adicional quinquenal em sua base de cálculo. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença que julgou procedente o pedido. Recursos oficial

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e a GAM, que já inclui o adicional quinquenal em sua base de cálculo. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença que julgou procedente o pedido. Recursos oficial e voluntário das rés parcialmente providos para excluir a Gratificação por Atividade de Magistério da base de cálculo do quinquênio. Recurso dos autores provido em parte para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária, mantida, no mais, a r. sentença. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014813-53.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados LEONOR CRUZ DO ESPÍRITO SANTO (JUSTIÇA
GRATUITA), CELY APPARECIDA FARIA SPINA (JUSTIÇA GRATUITA),
DOLORES MARCHI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), EDELUCIA DE
FATIMA
ALVARENGA
CORREA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDNA
OLIVEIRA MICHINHOTE (JUSTIÇA GRATUITA), ELZA BENEDITA
CARDENUTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), GENI SANCHES
SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), HILAMAR SCANAVACA SILVA DE
GODOY (E OUTROS) (JUSTIÇA GRATUITA), IRENE TRENTIN (JUSTIÇA
GRATUITA),
JERONIMO
FRANCISCO
DE
MORAIS
(JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO MANUEL DE JESUS DUARTE ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOAQUINA APPARECIDA DOMENEGHETTI (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ ALVES JACOMINI (JUSTIÇA GRATUITA), LAIRCE DA
SILVA MARTELLO (JUSTIÇA GRATUITA), IRACI PEREIRA MESQUITA
DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA AUGUSTA VIDOTTO DE
TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARILENA VICALVI LAFFRANCHI
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA BENEDITA CAMARGO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA DASSIE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
HELENA
DE
ALMEIDA
VILIOD
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA HELENA FIGUEIREDO COSTA DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA IZABEL MARTIN FLORINDO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ CARLOS CIRINO (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDICTA
NEUSA GODOY DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE CAETANO
BRUNELI (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA ODILLA PEREIRA RESENDE
(JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA HENRIQUETA VALENTINI GOMES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), VIRGILIO TOFFOLI (JUSTIÇA
GRATUITA), VIRGÍNIA ZÉLIA AZEVEDO REBEIS FARHA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA JOSÉ DE BRITO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 54/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0014813-53.2012.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 13a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV / HILAMAR
SCANAVACA SILVA DE GODOY e OUTROS
JUIZ: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos.
Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art.
129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os
vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais
e a GAM, que já inclui o adicional quinquenal em sua
base de cálculo. Assunção de Competência na Apelação
no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença que julgou
procedente o pedido. Recursos oficial e voluntário das
rés parcialmente providos para excluir a Gratificação por
Atividade de Magistério da base de cálculo do
quinquênio. Recurso dos autores provido em parte para
fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária,
mantida, no mais, a r. sentença. Retorno dos autos, nos
termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
para reexame da matéria após o julgamento do RE n.
870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema
n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Alteração parcial
do acórdão.
A r. sentença julgou parcialmente procedente ação
ajuizada por policiais militares aposentados para condenar a Fazenda do
Estado e a São Paulo Previdência - SPPREV “ao pagamento do adicional
quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas à remuneração com
exceção dos próprios quinquênios e das vantagens não incorporadas -”,
atualizadas e acrescidas de juros de mora, observada a prescrição
quinquenal (fls. 146/147).
As partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores alegam que os adicionais quinquenais
devem ser calculados sobre todas as vantagens, incorporadas ou não.
Asseveram que da sentença não constou o termo inicial dos juros e da
correção monetária. Entendem que a correção monetária é devida desde
quando originado o débito, incidindo juros a partir da citação. Alegam,
ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual
sobre a condenação, e não em valor fixo. Pedem seja dado provimento ao
recurso para que a ação seja julgada integralmente procedente, com
correção monetária desde cada prestação e juros de mora desde a citação,
fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
condenação.
As rés alegam que o art. 129 da CE não prevê a
incidência do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais. Por outro lado, o art. 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis dispõe acerca da forma correta de pagamento do adicional por tempo
de serviço, o que afasta a pretensão dos autores. O Judiciário não pode
determinar o pagamento dos adicionais segundo cálculo diverso do previsto
em lei, sob pena de afronta aos arts. 37, caput, e 2o da CF. Além disso, a
pretensão afronta o art. 37, XIV, da CF, com redação dada pela EC 19/98.
Pedem se dê provimento ao recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Recursos tempestivos e respondidos.
O acórdão de fls. 227/232 deu parcial provimento aos
recursos oficial, considerado interposto, e voluntário das rés para excluir a
Gratificação por Atividade de Magistério GAM da base de cálculo dos
adicionais quinquenais, e parcial provimento ao recurso dos autores para
fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram opostos embargos de declaração, que foram
parcialmente acolhidos para sanar omissão do acórdão no tocante à
incidência da Lei n. 11.960/09 (fls. 290/293).
Interposto recurso extraordinário (fls. 235/247,
complementado a fls. 295/311), o Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Turma Julgadora, em atenção ao disposto no art.
1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida (fls. 489/490).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 290/293 integrou o acórdão anterior
para suprir omissão no tocante à aplicação da Lei n. 11.960/09, nos
seguintes termos:
“No que diz respeito aos juros de mora e
correção monetária, o acórdão comporta integração. Isso
porque, de acordo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir
da publicação da ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl.
3632-4/AM). Em consequência, o decidido no julgamento
da ADI n. 4357/DF deveria já ter sido observado no
julgamento do recurso de apelação. Não procede a
alegação da Fazenda do Estado (fls. 273/284) no sentido
da inaplicabilidade da orientação firmada na ADI em
decorrência da mera possibilidade de modulação dos
efeitos ou do fato de não ter transitado em julgado aquela
decisão do STF. Não obstante isso, não como
desconsiderar que, ao julgar o Recurso Especial n.
1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça considerou que “a partir da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da
Lei 11.960/09: a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os
juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas”.
Por tudo isso, a correção monetária, desde o
vencimento de cada parcela, será calculada de acordo com
a Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem
“normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de
mora, desde a citação, calculados na forma do art. 1o-F da
Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Federal n. 11.960/09. Os embargos comportam parcial
acolhimento para proceder a tais acréscimos ao acórdão
embargado, alterada, pois, a forma de contagem da
correção monetária.
Pelo meu voto, acolho em parte os embargos
para os fins expostos.”
No RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal
firmou a seguinte tese:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária
tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento
de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre
valores
real
e
nominal
(cf.
MANKIW,
N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017)
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por tal razão, ele merece
ser alterado em parte, a fim de que, em razão da natureza da relação de
direito material existente entre as partes, a correção monetária seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do STF.
Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os
embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que
não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez,
devem ser mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 290/293 apenas
para que a correção monetária seja computada de acordo com os índices de
variação do IPCA-E, nos termos do que foi decidido no Tema n. 810 do
Supremo Tribunal Federal.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR